Tribunal: TJMT
Processo: 1008698-28.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008698-28.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AUXILIADORA REGINA DA SILVA ANTUNES - CPF: 531.798.701-68 (RECORRENTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), NEUZALINA DE S SILVA E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 05.680.678/0001-86 (RECORRIDO), CLARIANA ZACARKIM BARAO - CPF: 015.421.491-42 (ADVOGADO), PHITOTERAPHIA BIOFITOGENIA LABORATORIAL BIOTA LTDA - CNPJ: 00.104.603/0001-33 (RECORRIDO), BIANCA MORAES REIS - CPF: 086.647.317-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1008698-28.2019.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

AUXILIADORA REGINA DA SILVA ANTUNES

Recorrido(s):

PHITOTERAPHIA BIOFITOGENIA LABORATORIAL LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/06/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ACIDNTE DE CONSUMO – PRODUTO PARA ALISAMENTO DE CABELO – QUEDA CAPILAR EXCESSIVA – DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As alegações e provas carreadas aos autos corroboram com a versão da Reclamante, que ao utilizar um produto fabricado pela Reclamada, denominado AmaciHair, nos termos explicativos do rótulo, teve grave queda capilar.

A respeitável sentença fez a costumeira Justiça, pois o magistrado a quo
analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo, distribuiu corretamente o ônus da prova.

O quantum indenizatório fixado nos autos é irrisório e deve ser majorado, à fim de guardar relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em síntese, a parte Reclamante alega que adquiriu junto às Reclamadas produto para alisamento capilar, e que após o uso, mesmo seguindo todas as recomendações descritas no rótulo, teve quebra e queda capilar excessiva. Frisa ainda o fato de ser cabeleireira e ter tomado os cuidados necessários de aplicação. Requereu indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, conforme abaixo:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para condenar a parte requerida
Phitoteraphia Biofitogenia Laboratorial Biota LTDA
ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
corrigidos monetariamente pelo
INPC,
calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de
1%
(um por cento) ao mês, contados a partir da citação – 13.08.2019– por se tratar de relação contratual.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).

A parte Reclamante se insurge em face da sentença, pugnando pela majoração do valor da condenação arbitrada.

Em contrarrazões, o Recorrido requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

A sentença entendeu pela comprovação dos danos sofridos pela Reclamante, mesmo com a utilização do produto da maneira como descrito no rótulo, sendo a mesma ainda cabeleireira, e condenou em danos morais no valor
de R$ 2.000,00.

O recurso da parte Reclamante
Auxiliadora Regina da Silva
cinge-se à majoração do valor da indenização por danos morais.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

À vista de tais critérios, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) seja suficiente para reparar o dano, bem como garantir o viés pedagógico da medida. Há que se considerar que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já julgou caso semelhante, de dano capilar causado pelo MESMO PRODUTO, o qual colaciono abaixo:

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL – UTILIZAÇÃO DE PRODUTO PARA ALISAMENTO DE CABELO – QUEIMA, QUEBRA E QUEDA CAPILAR – DANOS CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese dos autos, os elementos de convicção trazidos à baila corroboram com a versão articulada pela autora na peça exordial, de que ao fazer o uso do produto fabricado pela demandada, denominado AmaciHair, em conformidade com as especificações da bula, teve seus cabelos queimados, ocasionando a queda capilar, configurando o dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. (Ap 97797/2013, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/02/2014, Publicado no DJE 17/02/2014)

(TJ-MT - APL: 00031453420098110045 97797/2013, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/02/2014, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2014)

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto por
AUXILIADORA REGINA DA SILVA
, pois tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se no mais a sentença.

Sem custas e honorários diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020